Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que declarou extinto o contrato de compra e condenou a ré a lhe pagar a quantia de R$ 601,02, a título de ressarcimento do valor pago. Afirma que o atraso na entrega de produto essencial, acrescido do descaso da requerida que ignorou seu pedido de cancelamento da compra e entregou o bem com vício de qualidade ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. Sustenta que foi submetido a situação vexatória, frustrante e humilhante, fazendo jus à reparação pelo dano moral sofrido.
2. O fato relevante. No dia 29/03/2025, o autor adquiriu um conjunto cama e colchão box para sua avó. Ocorre que após descumprimento dos prazos informados para a entrega do produto, solicitou o cancelamento da compra. O produto por fim foi entregue, afirmando o autor vício por não ter encaixe para os rodapés da cama. A ré informou que o atraso na entrega se deu por culpa do fabricante e que não houve comprovação de vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se a falha na prestação do serviço causou dano moral ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, em que pese a alegação do recorrente, resta pacificado na jurisprudência que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor.
6. Na hipótese, a recorrida prometeu entregar o produto até 14/04/2025 e a entrega somente foi efetivada em 12/05/2025. Assim, o atraso total foi de 17 dias úteis, uma vez que a Sexta-Feira Santa (18/04/2025) e o dia de Tiradentes (21/04/2025) foram feriados nacionais. Tal atraso, embora não desejável, é passível de ocorrer na prestação desse tipo de serviço, não sendo suficiente para abalar os direitos de personalidade do autor. Ademais, o fato de o produto ter sido entregue com vício também não tem a potencialidade de abalar a dignidade do consumidor, uma vez que não foram demonstrados maiores aborrecimentos.
7. Embora a situação vivida pelo recorrente seja um fato que traga transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade a ponto de configurar lesão a qualquer direito da personalidade, não se justificando a pretendida reparação a título de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI.